Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-94.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700918-94.2024.8.07.0019 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Maria José dos Santos Leite Apelado: José Alves dos Santos D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Maria José dos Santos Leite (Id. 72025226) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas (Id. 72025205), que julgou o pedido procedente. Após o proferimento da sentença José Alves dos Santos trouxe aos presentes autos os documentos referidos no Id. 72025208 e seguintes. Na ocasião requereu ainda a imposição de sigilo ao prontuário médico pertencente a Raimunda dos Santos Alves, nos termos da regra prevista no art. 189, inc. III, do CPC (Id. 72025207). Feitas essas considerações, manifeste-se a apelante, nos moldes da regra prevista no art. 7o do CPC, a respeito dos documentos ora juntados pela parte adversa, no prazo de 10 (dez) dias. À zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda ao afastamento do sigilo atribuído aos documentos referidos no Id. 72025208 e seguintes, exclusivamente em favor das partes e dos respectivos advogados, nos moldes da regra estabelecida no art. 189, § 1o, do CPC. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator